Tribunal: TJDFT
Processo: 0745139-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0745139-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO MARQUES BARRETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO MARQUES BARRETO contra decisão de ID 212675732, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0716064-81.2024.8.07.0018 proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Em suas razões (ID 65423392), o agravante aduz que o cumprimento de sentença foi não foi ajuizado de forma genérica, pois especificou os valores devidos por simples cálculos aritméticos. Alega que, somente haveria a incidência do Tema Repetitivo 1169 do STJ, se o cumprimento de sentença tivesse sido ajuizado para obter a liquidação do débito, porém este não é o caso dos autos na origem. Colaciona julgados do TJDFT favoráveis à tese apresentada no sentido de que não há aplicabilidade do Tema 1169 nos casos de execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública pautada em meros cálculos aritméticos. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença, com o prosseguimento do feito. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça, conforme decisão de ID 20882470 do processo de origem. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o presente agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, CPC), admito o seu processamento. A parte agravante não formulou pedido liminar, pelo que recebo o presente recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. Intimem-se o agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Brasília – DF, 22 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora